Tribunal: TJDFT
Processo: 0729693-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. LOCAÇÃO. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. PANDEMIA. CASO FORTUITO. MORA DECORRENTE DO FECHAMENTO DO COMÉRCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. PREVISÃO CONTRATUAL. REAJUSTE VALOR DO ALUGUEL. IGPM. BENFEITORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Tendo a parte indicado as razões pelas quais seu recurso deve ser provido, sendo possível inferir da leitura do recurso os motivos de sua irresignação, ainda que de forma sucinta, não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Os contratos são regidos pelo princípio do pacta sunt servanda, segundo o qual os contratos possuem força obrigatória, fazendo lei entre as partes. Assim, não podem ser alterados de forma unilateral por qualquer dos contratantes.
3. Nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, há previsão legal para afastar a obrigação do devedor em custear os prejuízos decorrentes de tais eventos, o que não afasta a obrigação de cumprimento quanto às despesas ordinárias.
4. Ainda que se verificasse que o inadimplemento contratual estivesse vinculado à pandemia às restrições sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19, seria possível a revisão contratual, mas não o inadimplemento integral do contrato de locação.
5. Nos termos dos arts. 322 e 324 do CPC, não é admissível a formulação de pedido incerto e indeterminado. Sendo assim, para que a obrigação fosse incluída na condenação, deveria ter a parte indicado na inicial a qual obrigação se refere. Tendo a parte indicado na inicial o inadimplemento apenas quanto aos débitos de aluguel, IPTU e seguro, somente essas obrigações serão objeto da presente ação.
6. Havendo previsão no contrato de que todos os encargos locatícios, quando inadimplidos, seriam acrescidos de multa de 2%, caso necessário o pagamento do valor pelo locador, deve ser tal encargo incluído na condenação.
7. Se no contrato entabulado entre as partes foi pactuado que o valor do aluguel deve ser reajustado anualmente pelo IGPM/FGV, não há como restringir o valor do aluguel àquele indicado inicialmente no contrato de locação.
8. Não havendo comprovação de que as obras realizadas pelo requerido seriam necessárias ou que, sendo úteis, tiveram a autorização do locador para sua realização, tais benfeitorias não devem ser indenizáveis.
9. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu conhecida e não provida.